Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-24.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000645-24.2022.8.11.0044
ORIGEM: 1a VARA DE PARANATINGA
RECORRENTE: DEUSA FRANCISCA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N. 1.622/2018. REJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial da promovente, que objetiva o pagamento das diferenças salariais referentes ao cargo de professora, contadas desde a vigência da Lei Federal 11.738/2008, respeitada a prescrição quinquenal, até a implantação definitiva do referido piso nacional em seu plano de carreira.
2. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: Inicialmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da constitucionalidade da Lei Federal que instituiu o piso nacional de salários para os professores de educação básica. (...) Com efeito, nos termos da Lei 11.738/08, todo aquele que for professor de ensino básico deverá receber um vencimento inicial de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), por 40 (quarenta) horas trabalhadas, valores a serem pagos a partir de 1o de janeiro de 2008 e atualizado anualmente no mês de janeiro. Assim, é certo que a Lei Federal no 11.738/08 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, em atendimento ao artigo 60, caput, III, "e", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No julgamento da ADI 4167/DF, o SRF declarou a constitucionalidade dos dispositivos correspondentes da Lei 11.738/08. Deste modo, manifestou o Relator quando a conceituação de piso: “A existência de regime de transição implica reconhecer que o objetivo da norma é definir que o piso não compreende 'vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título', isto é, refere-se apenas ao vencimento (valor diretamente relacionado ao serviço prestado). De outra forma, a distinção seria inócua e ociosa. Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar 'piso' como remuneração global’”. Logo, fixado o entendimento de que a expressão piso não poderia ser interpretada como remuneração global, mas como vencimento básico inicial, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Em outras palavras, o piso salarial deve corresponder ao salário-base. Por sua vez, o STJ ao se debruçar no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.426.210-RS (Tema 911), fixou a seguinte tese a respeito da questão: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada afixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
3. Do mesmo modo, a Lei Municipal no 1.622/2018 foi editada em razão de a Lei Federal no 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica. A Lei 11.738/08 tem como propósito impedir que os professores recebam abaixo do piso salarial nacional, não promover reajustes salariais automáticos a partir da sua aplicação. Dessa forma, não há que se falar em reflexo do piso salarial nas demais escalas de vencimento da docente ou em escalonamento, vez que o piso correspondente ao vencimento básico inicial, sem a utilização de tal valor como base de cálculo para as demais faixas ou níveis. De outro lado, vale destacar que não cabe ao Poder Judiciário conceder reajuste sem lei que o preveja expressamente, por violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
4. O nosso Tribunal de Justiça possui precedentes que perfilham o espelhado neste julgado, inclusive relacionado ao Município de Paranatinga: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N. 1.622/2018 – REAJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES – EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES – PLEITEADA A EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTE A TODOS OS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N. 37 – REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores.
É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37. O beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.
(N.U 1000409-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000645-24.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 550.665.931-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024